Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DE SOBRENOME PATERNO DE MENOR IMPÚBERE. ABANDONO AFETIVO ALEGADO. DIREITO AO NOME E À ANCESTRALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil, visando à exclusão do sobrenome paterno inserido após o reconhecimento judicial da paternidade, sob a alegação de abandono afetivo e material por parte do genitor.
II. Questão em discussão:
Examina-se, de um lado, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de dilação probatória e da não citação do genitor na presente ação, e, de outro, o direito à exclusão do patronímico paterno, à luz do abandono afetivo invocado, frente à proteção constitucional do nome como direito da personalidade e elemento essencial à ancestralidade e identidade familiar da criança.
III. Razões de decidir:
Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia envolve questão jurídica delimitada e a prova documental existente revelou-se suficiente à solução da lide, sendo desnecessária a reabertura da instrução. O reconhecimento da paternidade biológica em ação própria, com trânsito em julgado, justifica a manutenção do patronímico paterno, não se evidenciando justo motivo apto a autorizar a sua exclusão. O direito ao nome, enquanto expressão da personalidade e da ancestralidade, deve ser preservado, especialmente tratando-se de criança de apenas 5 anos, que poderá, quando alcançar a maioridade, exercer, de forma plena, a faculdade de buscar eventual alteração registral.
IV. Dispositivo e tese:
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.